Tribunal: STF
Processo: AI 388853
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1. Revogada, pela Lei Gaúcha nº 6.169/70, a Lei Estadual
     nº 4.136/61 que determinou a incorporação ao patrimônio
jurídico dos empregados da sociedade de economia mista de qualquer
direito, vantagem ou prerrogativa não contida no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado, porém a ele acrescido em
virtude de lei posterior, não há que se falar em direito ao
pagamento de adicional de periculosidade na complementação dos
proventos de aposentadoria, previsto na Lei Estadual nº 7.357/80,
por ausência de direito adquirido.
2. É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que descabe alegar direito adquirido a
regime jurídico.
3. Agravo regimental improvido.